Tribunal: TJDFT
Processo: 0730234-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante questiona a possibilidade de cobrança de coparticipação no caso de tratamento contínuo.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1. No caso dos autos não configurada a probabilidade do direito da agravante, afastada a concessão do efeito suspensivo do recurso.
3. Conforme expressamente estabelecido pela legislação de regência pelo menos em sede de cognição não exauriente, não se verifica qualquer abusividade na cobrança de coparticipação. Importante delinear que a parte agravante aderiu aos termos do contrato, não se conformando pode buscar um plano de saúde que não seja na modalidade de coparticipação.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.